Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-49.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000284-49.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. TAXISTA. INEXISTÊNCIA DE ITINERÁRIO, TARIFA OU HORÁRIO PRÉ-FIXADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO DA BAHIA – AGERBA, contra a sentença prolatada na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral n° 8000284-49.2025.8.05.0269, movida por JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a atividade do Apelado configura transporte intermunicipal clandestino, sujeito à fiscalização da AGERBA; estabelecer se a aplicação da penalidade, prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, foi legítima; e verificar a adequação dos estipêndios assentados no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiscalização exercida pela AGERBA sobre o transporte intermunicipal de passageiros deve observar os limites constitucionais e legais, não podendo restringir indevidamente o direito de locomoção (CF, art. 5º, LIV).

4. O serviço de transporte intermunicipal, regulado pela Lei Estadual nº 11.378/2009, refere-se a viagens entre pontos terminais previamente definidos, com itinerário, tarifa e horários fixados, o que não se constatou na hipótese dos fólios.

5. A fixação dos honorários advocatícios, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000284-49.2025.8.05.0269, oriundos da Comarca de Uruçuca, tendo como Apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO DA BAHIA – AGERBA
, sendo Apelado
JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTO
S.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .